Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704991-20.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, MÁRCIO DA SILVA CLEMENTE, MARIA REGINA DE SENA LOPES, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, EDNO SILVA SANTOS, BEATRIZ PEREIRA NUNES DE OLIVEIRA, REGIVALDO FERNANDES DA COSTA, ADRIANO DE SOUZA SANTOS, BRUNA DUARTE SANTOS, HUGO BARBOSA CRISTIANO, LUCAS GOMES DO NASCIMENTO, MAGALI VIDAL MACHADO, FABIO GOMES, RAILAN MARQUES DE ALMEIDA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a decisão combatida se manteve omissa, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Aduz que a matéria é exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003